Tribunal: TJSP
Processo: 1500460-90.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.